Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009901-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS CARNEIRO - CPF: 035.467.338-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

DOUGLAS CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença no. 1012251-68.2016.811.0041, que homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a ação foi julgada improcedente pelo Juízo de 1a Grau, sendo reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de recurso de apelação, sendo que o agravado promoveu a liquidação da sentença relativa aos valores retroativos, requerendo a realização de pericia contábil para apuração do quantum. Sendo determinada a realização da perícia técnica.

Aduz ainda, que impugnou o laudo pericial realizado nos termos do ID. no 0067836272, demonstrando de forma categoria que o perito cometeu equivocos. Apesar da impugnação o Juízo a quo proferiu sentença, homologando o laudo pericial. O Agravante ainda opôs Embargos de Declaração, entretanto os embargos foram julgados improcedentes.

Afirma que, o perito judicial, concluiu uma perda salarial de 21,69%. Contudo, o valor encontrado não se trata na realidade de uma perda, mas sim de um ganho e por isso divergimos do referido laudo. A Lei no 6.528/1994, realinha as tabelas vencimentais, proporcionando novas tabelas salariais as carreiras reestruturando-as financeiramente.

E ainda há de ser registrado que, posteriormente, no mês de Novembro de 1994, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei Estadual no 6583/94, em seu artigo 10. Da necessidade de observância das leis de reestruturação de carreira, coisa julgada material.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para acolher a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial totalmente equivocado e determinar a realização de nova perícia para apuração da efetiva defasagem remuneratória.

O efeito suspensivo foi concedido em decisão de id. 130279188.

Contrarrazões no id. 137705155.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 138316692.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na homologação do laudo pericial, o qual encontrou defasagem de 21,69% sem a apreciação das insurgências trazidas pela parte agravante após a perícia contábil realizada pelo expert.

Na espécie, após a juntada do laudo pericial nos autos principais, a parte exequente, ora agravada, apresentou concordância com os cálculos, enquanto o agravante Estado de Mato Grosso impugnou o referido laudo.

Em sua insurgência quanto ao laudo pericial, percebe-se o questionamento quanto à suposta recomposição da perda de URV ocorrida na reestruturação financeira da Lei n. 6.528/1994, como se vê da fundamentação estatal naquela petição,
in verbis
:

“Salienta-se que o perito do juízo, quanto aos quesitos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, não apresentou cálculos. Contudo, em que pese o perito tenha se negado a calcular o ganho proporcionado pela reestruturação financeira da Lei 6.528 de 15/09/1994, sob a alegação de que não se trata de recomposição das alegadas perdas de URV, esclarecemos que a lei proporciona novas tabelas salariais as carreiras reestruturando-as financeiramente, além de que, a proposta de fato é motivada a recompor eventuais perdas da URV, nos termos da Mensagem no 48 [...]

No esmerado voto, o Ilustre Relator cita trechos da Lei no 6.528/94 e do Decreto, que demonstram indubitavelmente que o valor, a título de URV, já foi devidamente pago aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Em anexo, segue a íntegra do voto cuja ementa foi acima colacionada.

Salienta-se que este entendimento vem reiteradamente sendo adotado na Turma Recursal, consoante se verifica nos seguintes precedentes: 10023771-25.2016.811.0041 (DJ: 11/07/2019, 1a TRT, Rel: Marcelo Sebastião Prado de Moraes), 0003719-37.2016.811.0037 (DJ: 11/07/2019, 1a TRT, Rel: Marcelo Sebastião Prado de Moraes), 1006218-62.2016.811.0041 (DJ: 11/07/2019, 1a TRT, Rel: Marcelo Sebastião Prado de Moraes), 1006218-62.2016.811.0041 (DJ: 11/07/2019, 1a TRT, Rel: Marcelo Sebastião Prado de Moraes), 1013635-32.2017.811.0041 (DJ: 11/07/2019, 1a TRT, Rel: Marcelo Sebastião Prado de Moraes), 1004193-76.2016.811.0041 (DJ 18/07/2019, 1a TRT, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto) 1000224-61.2018.811.0048 (DJ: 23/07/2019 TRU, Rel: Patrícia Ceni), 10090021220168110041 (DJ: 23/07/2019 TRU, Rel: Patrícia Ceni). Sedimentando os precedentes supracitados, a Turma Recursal Única sumulou o entendimento de que houve a devida recomposição salarial, com a finalidade específica de repor a perda da URV, por meio da Lei Estadual no 6.258, de 15/09/1994, resultando na ausência de direito a qualquer percentual decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor.

[...]

Assim, entende-se que a mencionada lei realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, e tratou de corrigir eventuais perdas. Corroborando este entendimento, colacionamos tabela explicativa que demonstra o aumento proporcionado pela Lei Estadual no 6.528/94 e pelas Leis de Reestruturação de Carreira, que constam no parecer sobre o laudo contábil da assistente técnico deste Estado [...]

Com efeito, a Lei no 6.528/94 que realinhou os vencimentos do Executivo intentou corrigir as perdas decorrentes da URV (conforme expressamente previsto na mensagem do Executivo ao Legislativo já acostada aos autos), promovendo uma verdadeira reestruturação financeira. Nem se fale que tal lei foi uma revisão ou um reajuste remuneratório, pois houve expressamente na mensagem legislativa a previsão a título de recomposição da URV. Aliás, ainda há de se ressaltar que, no mesmo ano, outra lei concedeu um aumento aos servidores públicos do Poder Executivo, provavelmente com o intuito de repor as perdas inflacionárias, por meio da Lei no 6.583/94, conforme consignado no parecer do assistente técnico deste Estado.

Destaca-se que não há qualquer empecilho em Vossa Excelência reconhecer, desde já, a extinção do feito, na medida em que o contexto fático-probatório constante nos autos desta liquidação, comprova, mediante simples cálculo aritmético (percentual de aumento proporcionado pela Lei no 6.528/94 e Leis de Reestruturação de Carreira), que eventuais perdas decorrentes da URV, foram devidamente recompostas pelas leis ulteriores, adotando, assim, o livre convencimento motivado (Art. 371, CPC/15).” (id. 134798196)

Delineado esse cenário, percebe-se que o juízo de origem não afastou as insurgências quanto ao laudo pericial na decisão homologatória, mas somente acatou o cálculo realizado.

Como é cediço, o art. 477, § 2o do CPC estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Com efeito, como não houve o devido enfrentamento da questão, a qual é ponto central no deslinde da apuração para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda há percentual a ser reparado, deve ser tal ponto esclarecido pelo perito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXPERT – ART. 477, §2o, II, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme inteligência do art. 477, §2o, inc. II, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no aludido parecer, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.

2 – Deve ser anulada a decisão que homologa laudo pericial judicial, sem observar a regra descrita no art. 477, §2o, inc. II, do CPC. (N.U 1013632-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a homologação do laudo pericial e determinar a observância ao art. 477, § 2o do CPC, com o esclarecimento dos pontos divergentes apontados pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023